Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724983-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO em face do JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA, relativo ao processamento dos autos eletrônicos n. 0716975-18.2022.8.07.0001, ajuizada por WAGNER CAMBRAIA DOS REIS em desfavor de ASSEM – ASSOCIAÇÃO EDUCAR PARA MUDAR. Distribuídos os autos ao Juízo Suscitado (ID. 37730528, p. 02), o Magistrado declinou da competência, considerando que “tanto o autor quanto a ré possuem domicílio na Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF, mostrando-se abusiva a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF”. O Magistrado suscitante, por sua vez, ampara-se na regra do artigo 13, I, f, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e dos arts. 951 e 953, I, do Código de Processo Civil, considerando que “se trata de critério relativo de competência, o qual, via de regra, é estabelecido de acordo com a vontade das partes, não podendo a matéria ser examinada de ofício pelo juízo” (ID. 37730527, p. 03). É o relatório. Intime-se o juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público, em 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 16:47:58. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador